Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-89.2001.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-89.2001.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERONIVAL JESUS DE MATOS (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), WALDEMIR DE SOUZA NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERONIVAL JESUS DE MATOS (APELADO), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA CORRETAMENTE NA SENTENÇA – EXCLUSÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DECLARAÇÕES DO RÉU QUE NÃO DEMONSTRAM ARREPENDIMENTO E NÃO CONTRIBUÍRAM SIGNIFICATIVAMENTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA – COLABORAÇÃO DO RÉU PARA A PERSECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 545 DO STJ – ATENUANTE MANTIDA – REGIME PRISIONAL FECHADO – INAPLICÁVEL – RÉU PRIMÁRIO E FIXAÇÃO DE PENA INFERIOR A 8 ANOS

DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO –
RECURSO DEFENSIVO
–
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS EQUIVOCADAMENTE – CULPABILIDADE QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multiplicidade de golpes de facão desferidos contra a vítima, em regiões vitais do corpo, e a obstinação do réu em atingir o intento homicida, na presença de testemunhas oculares que pediam para cessar a ação violenta, são fatores que denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Inviável a majoração da pena-base em razão do recurso que dificultou a defesa do ofendido, quando tal circunstância não constou na denúncia e, por essa razão, não foi submetida à apreciação dos jurados.

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal.

É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea
quando o réu admite a prática criminosa e seus relatos foram importantes para o convencimento dos julgadores (STJ, Súmula n. 545), ainda que outros elementos de prova, por si sós, pudessem comprovar a autoria delitiva.

Mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 8 anos de reclusão e que permaneceu preso provisoriamente por longo período (CP, art. 33, § 2o, c/c o art. 387, § 2o do CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Geronival Jesus de Matos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000263-89.2001.8.11.0042, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Nas razões recursais de Id. 159138152, a defesa postula a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais. Subsidiariamente, requer a fixação do aumento na proporção de 1/8 para cada circunstância judicial avaliada negativamente, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Ministério Público, por sua vez, requer a valoração negativa da conduta social, com o consequente aumento da pena basilar fixada. Além disso, postula a exclusão da confissão espontânea, com o redimensionamento da pena para 10 anos de reclusão. Por fim, pugna pela fixação do regime inicial fechado (Id. 159138156).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público e a defesa
rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos
(Id. 159138155 e Id. 159138159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (Id. 161820686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de março de 2000, por volta das 22 horas, na lanchonete “Mis Santos Comércio”, localizada no bairro Santa Cruz, em frente ao Hospital Santa Cruz, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Geronival Jesus de Matos
, munido de intento homicida, efetuou vários golpes de facão contra Waldemir de Souza Neves, vulgo “Pelezinho”, provocando-lhe ferimentos graves, que foram causa suficiente para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Sobressai do caderno investigatório, que a vítima encontrava-se sentada em companhia do acusado em uma mesa tomando cervejas e conversando. Em dado instante, iniciou-se uma discussão e o acusado, apoderando-se de um facão que costumeiramente trazia consigo, começou a desferir sucessivos golpes na vítima, até sua morte.

Nota-se, pois, que a conduta criminosa do acusado, conforme conclusão pericial, caracterizou crueldade tanto em razão da quantidade como da intensidade das lesões produzidas por instrumento corto contundente (...)
” (Id. 140838257, pp. 9-11).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, § 2o, inciso III). Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado, porém, afastou a qualificadora descrita na denúncia, imputando lhe a prática do delito de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
– Id. 144590718, pp. 88), decisão que precluiu sem a interposição de recurso pelas partes (Id.

144590719, p. 32).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
foi condenado nas penas do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
(Id. 144590842).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
retificação da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais atinente à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Em contrapartida, o Ministério Público impugnou a sentença, pugnando pela valoração negativa da conduta social do agente.

No que se refere à
culpabilidade
, é necessário consignar inicialmente que deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta perpetrada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor severidade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente.

Na hipótese, a magistrada sentenciante destacou que a culpabilidade “
é extremamente acentuada, de maneira especial pela quantidade de golpes desferidos contra a vítima, os quais implicaram múltiplas fraturas com afundamento do crânio e lesão do parênquima cerebral; presença de hemotórax à esquerda com fratura de 04 arcos costais anterior; traumatismo raquimedular e choque hipovolêmico. Ao todo, foram desferidas mais de 10 facadas na vítima, todas em região letais
”.

Acrescentou ainda que, conforme narrado em plenário pela testemunha ocular Jucerley Almeida de Moura, “
em data pretérita o réu havia manifestado o desejo de agredir a vítima, pelo fato desta, supostamente, praticar assaltos e ser usuária de drogas
”.

Além disso, no dia dos fatos, embora a referida testemunha tenha pedido para que interrompesse as agressões, “
Geronival olhou para testemunha, virou-se em direção à vítima e prosseguiu em seu intento homicida, desferindo o último golpe, que a atingiu no pescoço, quase a decapitando
”.

Nesse cenário, imperativo reconhecer que os detalhes apontados pela magistrada se mostram suficientes a ensejar a valoração negativa da culpabilidade, posto que denotam a extrema frieza com que o delito foi praticado e a obstinação do executor que, mesmo na presença de testemunhas e advertido para cessar as agressões, continuou a golpear a vítima.

Por outro lado, quanto às
circunstâncias do crime
, a magistrada
a quo
destacou que foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, “
porquanto a vítima estava desarmada e foi atingida pelos golpes de facão no momento em que estava sentada na cadeira. Ademais disso, ela contava com 1,65cm e tinha atrofia na perna, enquanto o algoz contava com 1,81cm, cuja hipótese demonstra a desproporção física entre ambos
”.

Todavia, observo que tal circunstância configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, cujo reconhecimento é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, o qual nem sequer foi quesitado neste ponto, visto que esta circunstância não constou na denúncia, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a aludida valoração.

Quanto à
conduta social
, o Ministério Público afirma que deve ser valorada negativamente, pois o conjunto probatório evidencia que o acusado tinha o costume de embriagar-se e causar desentendimentos com terceiros e, inclusive, confessou em plenário a prática de outro delito de homicídio.

Entretanto, premente destacar que a conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes, sobretudo na espécie, já que o réu não foi condenado pelo delito mencionado.

Ademais, conquanto a testemunha Manoel Jolivan de Oliveira tenha afirmado que o réu costumava frequentar o bar onde os fatos ocorreram e embriagar-se, causando tumulto, tal conduta, por si só, não justifica a valoração negativa da circunstância judicial, especialmente porque não há maiores elementos que confirmem o alegado.

Em seguida, a defesa postulou a
fixação da fração 1/8, calculado sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no tipo penal
, para cada circunstância judicial valorada negativamente, seguindo a orientação da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, verifico que a magistrada sentenciante aumentou a pena basilar na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial, o que corresponde a 1 ano de reclusão, patamar que atende ao princípio da proporcionalidade e está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, DJe 20.3.2023).

Lado outro, a majoração da pena na proporção requerida – 1/8 calculado sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no tipo penal –, resultaria em um aumento de 1 ano e 9 meses de reclusão, isto é, superior ao efetuado na sentença, o que conduz à conclusão de que não há interesse recursal da defesa nesse ponto.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, porém, diante da avaliação negativa da culpabilidade, fixo a pena basilar em
7 anos de reclusão
, o que corresponde a 1/6 da pena mínima em abstrato prevista para o delito de homicídio simples.

Na segunda fase da dosimetria, o Ministério Público requereu a
exclusão da confissão espontânea
, alegando que o acusado “
não admitiu ter executado o crime porque estava arrependido, mas sim em razão de os elementos – em especial as testemunhas oculares – não permitirem qualquer conclusão diversa quanto à autoria delitiva
”.

No entanto, ainda que o acusado tenha sido apontado como o autor do crime pelas testemunhas, o que permite concluir que a autoria delitiva provavelmente seria a ele imputada independente das suas declarações,
ao informá-lo a respeito dos seus direitos constitucionais, o magistrado
a quo
advertiu-o de que a confissão resultaria na diminuição da pena em eventual condenação, situação que certamente foi considerada pelo apelante.

Outrossim,
o fato de o réu admitir em plenário do Júri que matou a vítima com golpes de facão, esmiuçando os detalhes da ação delitiva, por certo influenciou a decisão dos julgadores leigos, o que demanda o reconhecimento da aludida atenuante, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 545).

Como bem pontuado por Fernando Capez: “
a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa
” (CAPEZ, Fernando. ‘Curso de Direito Penal: Parte Geral, 11a ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 455).

Nessa linha intelectiva, é inegável que a colaboração do acusado durante a persecução penal traz tranquilidade psicológica ao julgador e auxilia na busca da resolução do crime, motivo pelo qual não pode ser simplesmente desprezada.

Em contrapartida, conquanto não tenha sido objeto dos recursos, verifico que a magistrada
a quo
reconheceu a
agravante do motivo fútil
, destacando que “
o próprio réu admitiu hoje em plenário que o crime foi motivado por discussão de somenos importância, pelo fato da vítima afirmar que no bairro em que moravam só tinham prostitutas e travestis
”.

Contudo, a motivação fútil configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II do Código Penal, cujo reconhecimento é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

No entanto, o Conselho de Sentença não foi quesitado sobre o tema, especialmente porque as circunstâncias narradas pela magistrada não constaram na denúncia, motivo pelo qual se mostra imperativo a exclusão da referida agravante.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2o), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada
.
É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal.
4. O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri. 5. No caso, o réu fora denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV, do CP, tendo o corpo de jurados desclassificado o delito para a modalidade simples, afastando a qualificadora do motivo fútil. 6. O fato valorado negativamente consiste na qualificadora dos motivos do crime. Trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, sendo defeso ao juiz presidente reconhecer sua incidência diretamente na dosagem da pena, máxime se tal circunstância foi descrita na pronúncia e nos quesitos a serem votados, e restou rechaçada pelo júri. 7. As circunstâncias do crime são dados acidentais e secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram circunstâncias inerentes às elementares do crime de homicídio, o que não é admissível, razão pela qual a valoração negativa do modus operandi do crime, por ser despida de sustentação fática concreta, deve ser expurgada da dosimetria. 8. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, a morte de adolescente extrapola a gravidade das consequências ordinárias do homicídio, configurando, portanto, motivação idônea para aumentar a pena-base. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos e 9 meses de reclusão
” (STJ –
HC
n. 567.027/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18.5.2020) – destaquei.

Assim, na segunda fase da dosimetria, atenuo a reprimenda em razão da confissão espontânea, encontrando a pena de
6 anos de reclusão
, haja vista a impossibilidade de reduzi-la aquém desse patamar.

Na terceira e última fase, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
.

Por fim, conquanto o Ministério Público tenha requerido a
fixação do regime inicial fechado
, a primariedade do acusado, aliada ao
quantum
de pena aplicado e ao tempo de prisão provisória (1 ano e 8 meses), recomendam a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal e art. 387, § 2o, do CPP.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso ministerial
e
dou parcial provimento

ao apelo defensivo
tão somente para excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime, e, de ofício, afasto a agravante da motivação fútil, readequando a pena
privativa de liberdade para
6 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023